Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710066-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A (ID 22900597). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (ID 22900599, p. 1/4) e a Escritura Pública de Retificadora (ID 26972993, item 07), que retifica o CNPJ da cessionária para fazer constar o da empresa matriz. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22900597). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 3. Transcorrido o referido prazo e não havendo pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac